Tribunal: TJMT
Processo: 1028153-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028153-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO ANDERSON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 615.424.563-71 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE SOUZA SILVA DE CARVALHO - CPF: 024.636.151-41 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DANO NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, HOMOGENEIDADE E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA– DECISÃO CONSTRITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA PRISÃO CAUTELAR – PREMISSAS DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime e “
no efetivo risco de reiteração delitiva
”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “
prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC n. 46.362/MS).

O descumprimento de medida protetiva logo após a intimação e a tentativa de invasão à casa da vítima são circunstâncias concretas que denotam
“a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima”
(STJ, AgRg no HC n. 761.275).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1028153-43.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S):
ANTONIO ANDERSON SOUZA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANTONIO ANDERSON SOUZA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe 1011511-80.2023.8.11.0004), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva e dano no ambiente doméstico – art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 163 do CP

– (fls. 3/12-ID 192289657).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
“pela quantidade da pena, logo se percebe que o Paciente não ficará preso”
, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (fls. 3/12-ID 192289657), juntados documentos (ID’s 192336183).

O pedido liminar foi indeferido (ID 192987181).

O Juízo singular prestou informações

(ID 193393676).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas corpus – Prisão preventiva decretada – Fundamentação inidônea – Alegada ausência de requisitos para decretação da medida extrema – Ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares – Possibilidade de substituição por cautelares diversas – Improcedência – Fundamentação idônea – Risco para a integridade física da vítima – Medidas cautelares alternativas não recomendáveis ao caso – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 195381160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 20.11.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Quanto periculum in libertatis, observo que a decretação da prisão preventiva do custodiado ANTÔNIO ANDERSON é imprescindível para acautelar a ordem social, em decorrência da gravidade concreta da conduta do indiciado, bem como acautelar a incolumidade física da vítima, havendo autorização legislativa para tanto, conforme se extrai do art. 313, inciso III, do CPP.

Com efeito, conforme se extrai da análise dos autos, notadamente as declarações da vítima MARIA JOSÉ, o custodiado não aceita o fim do relacionamento e é muito agressivo.

Vejamos trechos de seu depoimento na delegacia: [...]

Também a testemunha RUANIA SOUZA DE CARVALHO corroborou com o depoimento da vítima, a denotar a necessidade da custódia cautelar de ANTÔNIO ANDERSON. Vejamos: [...]

Ainda, da análise dos autos, chama a atenção o fato de que o custodiado ANTÔNIO ANDERSON, tendo decorrido menos de 48h (quarenta e oito) horas da concessão de medidas protetivas, veio a descumpri-las deliberadamente, a denotar seu desapreço pelas leis e pela ordem judicial, sendo um indicativo claro de sua periculosidade, o que é corroborado pela palavra da vítima.

E se não bastasse, é imperioso anotar que o custodiado registra outra medida protetiva em seu desfavor, conforme consta em seus antecedentes (MPU 1003669-49.2023.8.11.0004).

Fica patente, portanto, que o custodiado não tem apreço às instituições estatais e às leis, representando, por isso mesmo, risco ao seio social, e principalmente, à vítima e testemunha, que relatou temer por sua vida se ANTÔNIO ANDERSON for colocado em liberdade, notadamente em razão das constantes ameaças, e descumprimento da medida protetiva de urgência.

Por oportuno, consigno que as medidas cautelares diversas da prisão, neste caso, não se mostram suficientes, uma vez que, conforme ressaltado, o custodiado, mesmo tendo sido intimado das medidas protetivas, continua a delinquir, sendo inócuo aplicar qualquer medida cautelar diversa da prisão, inclusive medida de monitoramento eletrônico, pois tudo indica que ele tentará dar cabo às ameaças proferidas.

Nesse passo, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Dessa forma, entendo que o caso em concreto autoriza a conversão da prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva, pela necessidade de se garantir a ordem pública, e a incolumidade física da vítima, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como do art. 313, incisos II e III, também do Código de Processo Penal, defiro o requerimento Ministério Público, e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANTÔNIO ANDERSON SOUZA DOS SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA [...]”.
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito –

fls. 65/69-ID 1

134812405)

Em 30.11.2023, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia criminal por descumprimento de medidas protetivas e dano no ambiente doméstico

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física da vítima Maria Jose Souza Silva de Carvalho, visto que o paciente teria descumprido medida protetiva

menos de 48h (quarenta e oito) horas após o deferimento pelo Juízo singular.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência
doméstica,
com base na forma de execução do crime e “
no efetivo risco de reiteração delitiva
”
(TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Logo, reconhece-se fundamentação idônea do ato constritivo.

Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável, pois o próprio ordenamento jurídico - art. 313, III do CPP – “
prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, em circunstâncias especiais, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência”
(STJ, RHC n. 46.362/MS - Relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).

Quanto às medidas cautelares alternativas, o paciente tentou invadir, 48h (quarenta e oito horas) após ser intimado das medidas protetivas de distanciamento, a residência da vítima e danificou uma porta utilizando-se de uma serra [do tipo “segueta”], a revelar maior reprovabilidade da conduta (TJMT, HC 1003317-74.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 23.3.2021).

Nesse quadro, as
circunstâncias concretas
denotam
“a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima”
(STJ, AgRg no HC n. 761.275/ Min. João Batista Moreira [Desembargador convocado do TRF1] – 24.4.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023